Tribunal: TJMT
Processo: 1001425-25.2020.8.11.0111
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001425-25.2020.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DIRCE DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 000.085.181-73 (APELANTE), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), TENYLLE PESSOA QUEIROGA - CPF: 056.895.944-23 (ADVOGADO), DIRCE DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 000.085.181-73 (APELADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), TENYLLE PESSOA QUEIROGA - CPF: 056.895.944-23 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. E JULGADO PREJUDICADO O DE DIRCE DOS SANTOS SANTIAGO.
E M E N T A
E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
– CARTÃO DE CRÉDITO C
ONSIGNADO –
AUSÊNCIA DE CONTRATO - FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO AUTORA PREJUDICADO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).
R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano material e moral ajuizada por Dirce dos Santos Santiago em face do Banco Pan S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar a inexistência dos débitos objeto da lide com o cancelamento definitivo dos descontos mensais realizados no seu benefício previdenciário, bem como condenou o banco réu à repetição de indébito, de forma simples e ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco Pan S.A. sustenta, em suma, preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, assevera que houve a comprovação da existência e a legitimidade da contratação entabulada entre as partes, uma vez que os descontos decorreram de contratação regular de cartão de crédito consignado. Aduz ainda sobre a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dano moral, bem como a ausência de má-fé do banco apta a ensejar a condenação na repetição do indébito em dobro. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral. Caso mantida a condenação em dano moral, pugna para que os juros incidam a partir do arbitramento. Por fim, requer o afastamento da condenação pela devolução de valores.

De outra banda, Dirce dos Santos Santiago também recorre adesivamente pleiteando a majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

A instituição bancária apresentou contrarrazões (id. 109041475), arguindo preliminar de não conhecimento do apelo ante a ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Por sua vez, Dirce dos Santos Santiago também apresentou contrarrazões, (id. 109041467) pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Dirce dos Santos Santiago moveu ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano material e moral em desfavor do Banco Pan S.A.,
aduzindo que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário advindos de operação de cartão de crédito consignado, que não contratou. Assevera que desde agosto de 2018 estão sendo realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário nos valores de R$ 44,01, R$ 45,37 e R$ 45,44, em decorrência de operação de cartão de crédito consignado celebrado com o Banco Requerido, mas que não contratou e desconhece totalmente a contratação.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito para declarar a inexistência dos débitos nos montantes mensais de R$ 44,01, R$ 45,37 e R$ 45,44, e por consequência, determinar o cancelamento definitivo dos descontos mensais realizados no benefício previdenciário da autora, bem como condenou o banco réu à repetição de indébito, de forma simples. Condenou ainda ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação. (id. 109041458).

Contra essa decisão, recorrem as partes.

Pois bem. De proêmio, passo a análise da preliminar de cerceamento de defesa alegada pelo banco apelante, decorrente da necessidade de produção de novas provas, mormente a realização de perícia grafotécnica.

É cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Inobstante, devo ressaltar que o banco apelante sequer trouxe cópia do contrato supostamente firmado entre as partes, sendo despiciendo falar em produção de prova grafotécnica nesse caso.

Desse modo, rejeito a preliminar.

Ainda, nas contrarrazões, o banco apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso adverso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante dirigiu o seu inconformismo contra a sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo, também
afasto a preliminar.

Prosseguindo, por questão de lógica procedimental, passo à análise do recurso interposto pelo Banco Pan S.A.

In casu
, conforme se depreende dos autos, a instituição bancária deixou de apresentar o contrato firmado entre as partes, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem o magistrado
a quo
ao consignar que:

“O banco requerido afirma que a requerente contratou/solicitou o cartão de crédito, e, para provar o alegado, instrui sua contestação com cópia das faturas e panfletos informativos de crédito.

Como dito alhures, em que pese o artigo 373 do CPC dispor que incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu, o ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tal regra não se aplica ao presente caso.

Explico.

A uma, relembro que, como dito acima, trata-se de prova de fato negativo, portanto, impossível de ser demonstrada pela requerente, cabendo a parte requerida a prova da realização do ato negado, qual seja: existência da relação jurídico-contratual.

A duas, noto versar o caso de questão especificamente de contestação de autenticidade do documento apresentado pelo requerido, aplica-se a regra específica do ônus probatório prevista no artigo 429, inciso II, do CPC, dispensando-se a instauração de incidente de falsidade:

Art. 429 - Incumbe o ônus da prova quando:

I - (...)

II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Ou seja, pertence à parte requerida o ônus de provar ser da requerente os dados pessoais e a assinatura sobreposta no contrato de crédito consignado, juntado aos autos, uma vez que a requerente impugnou-os, aduzindo que não os assinou.

Na hipótese, competiria ao requerido, portanto, tomar medidas adequadas a fim de impedir eventuais fraudes, evitando, desse modo, a responsabilidade de indenizar em virtude de descontos indevidos. Assim não agindo, atrai para si o ônus da prova, autorizando a presunção de veracidade dos fatos alegados pela requerente.

No caso concreto, não há como excluir a responsabilidade do banco requerido, uma vez que deixou de apresentar provas do alegado em sua defesa e, por conseguinte, não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, inciso II do Código de Processo Civil
.”
(id. 109041458 – negritei e grifei).

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, resta evidente o dever do réu restituir os valores pagos de forma indevida pela autora, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, de forma simples, conforme fixado pelo d. magistrado, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – negritei).

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ficou caracterizado na hipótese dos autos, não merecendo retoque a sentença neste ponto
.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a autora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Nesse sentido, assim já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – MÉRITO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO
– FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL AFASTADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Indenização excluída
.”
(RAC n. 1006956-11.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – 1º APELO – PREJUDICADO – 2º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.

O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no §3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos, ainda que os abatimentos no benefício previdenciário da parte autora tenham lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos
.”
(RAC n. 1000336-67.2020.8.11.0110, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.11.2021 – negritei).

Neste ponto,
data vênia
, o douto magistrado não agiu com o costumeiro acerto, motivo pelo qual merece provimento o recurso aviado pela instituição bancária para afastar a condenação por dano moral.

Ante o afastamento do dano moral, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Parte do pleito autoral foi afastado, posto que nesta instância recursal o banco obteve êxito no afastamento do dano moral, restando, somente, o dever de restituir na forma simples.

O art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
(negritei).

Desse modo, considerando que grande parte dos pedidos da autora foram afastados, a sentença deve ser reformada neste ponto, para inverter o ônus sucumbencial, na proporção de 60% (sessenta por cento) para a autora e 40% (quarenta por cento) para o réu, mantendo suspensa a exigibilidade em relação a autora ante a concessão da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Por derradeiro, ante o afastamento da indenização a título de dano moral e a redistribuição do ônus sucumbencial, resta prejudicada a análise da matéria afeta à majoração do dano moral pretendida pela parte autora em suas razões recursais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada, para afastar a indenização a título de dano moral.

Posto isso
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo B
anco Pan S.A., e PREJUDICADO o recurso interposto por
Dirce dos Santos Santiago.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022